Tribunal: TJSP
Processo: 1101179-53.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Embargos à execução - legitimidade passiva do executado que integra o mesmo grupo econômico do devedor - instrumento particular de cessão e transferência de direitos creditórios sobre cota de consórcio cancelada - desnecessidade de prévia e expressa anuência da administradora do consórcio - cessão de crédito de cota de consórcio cancelada sem a admissão de novo consorciado - notificação da

Ementa:

Embargos à execução - legitimidade passiva do executado que integra o mesmo grupo econômico do devedor - instrumento particular de cessão e transferência de direitos creditórios sobre cota de consórcio cancelada - desnecessidade de prévia e expressa anuência da administradora do consórcio - cessão de crédito de cota de consórcio cancelada sem a admissão de novo consorciado - notificação da cessão realizada - presença dos requisitos do título executivo - embargos julgados improcedentes - recurso provido para esse fim.